Tribunal: STF
Processo: ARE 1452540
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR QUE NÃO SE ENQUADRA COMO NEOPLÁSICO. DEVER DE COBERTURA AFASTADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 



    2. De acordo com a jurisprudência desta Corte: É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021) (REsp 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021). 



    3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 



    4. Agravo interno não provido.” (e-doc. 29).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 35).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, caput; 6º; e 196 da Constituição da República. Sustenta que o interesse financeiro, patrimonial e contratual não pode prevalecer sobre o direito à vida e à saúde. Aduz que o medicamento Dupilumabe (Dupixent) é de aplicação ambulatorial ou hospitalar e que a Lei federal nº 14.454, de 2022, ao alterar a Lei federal nº 9.656, de 1998, estabeleceu ser exemplificativo o rol da Agência Nacional de Saúde sobre medicamentos que devem ser fornecidos pelos planos de saúde. Aduz, ainda, ter havido cerceamento de defesa ainda na primeira instância em virtude do indeferimento de produção de prova pericial e pleiteia a redução dos honorários sucumbenciais (e-doc. 209).



    4. A recorrida, em contrarrazões, manifesta-se pelo desprovimento do apelo extremo (e-doc. 225).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia relativa ao fornecimento de medicamento pelo plano de saúde, transcrevo do acórdão alusivo ao julgamento do recurso especial o seguinte:



    “Nas razões do presente agravo interno, MARIANA sustentou que o medicamento em testilha é de uso intravenoso e, logo, não pode ser autoadministrado pelo paciente em seu ambiente domiciliar. Defendeu também que o medicamento conta com registro na ANVISA, é essencial ao seu tratamento e é dever do plano de saúde o seu custeio. 



    O fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar não está incluído nas exigências mínimas do plano-referência, nos termos do inciso VI do art. 10 da Lei n.º 9.656/1998, excetuando-se os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 (REsp 1.692.938/SP, julgado em 27/4/2021, DJe de 4/5/2021). 



    Desse modo, infere-se que, em regra, as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamentos para tratamento domiciliar de doenças cobertas, à exceção de (i) medicamentos necessários para a realização dos procedimentos e eventos listados no rol da ANS (art. 10, § 1º, da Lei n. º 9.656/1998, c/c o art. 8, III, da Resolução ANS 465/2021); (ii) medicamentos antineoplásicos orais de uso domiciliar (art. 10, IV, c/c o art. 12, I, c, e II, g, da Lei n. º 9.656/1998); (iii) medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes relacionados ao tratamento antineoplásico domiciliar de uso oral e adjuvantes (art. 10, IV, c/c o art. 12, I, c, da Lei n. º 9.656/1998); e (iv) medicamentos prescritos para tratamento no regime de internação domiciliar oferecido pela operadora em substituição ao regime de internação hospitalar, independentemente de previsão contratual (art. 13 da Resolução ANS 465/2021 c/c o art. 12, II, d, da Lei n. º 9.656/1998). 



    O medicamento para tratamento domiciliar é aquele prescrito para ser adquirido por pessoas físicas em farmácias de acesso ao público para administração em ambiente externo à unidade de saúde, que não exige a intervenção ou a supervisão direta de profissional de saúde habilitado - é autoadministrado pelo paciente - e cuja indicação não tenha por fim substituir o tratamento ambulatorial ou hospitalar, nem esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar. É, pois, o medicamento que pode ser adquirido diretamente pelo paciente para ser autoadministrado por ele em seu ambiente domiciliar. 



    No caso dos autos, o medicamento prescrito pelo médico não se enquadra como neoplásico e é autoadministrado pelo paciente em seu domicílio, na medida em que seu uso não exige a intervenção de profissional de saúde habilitado. 



    Por tais razões, a operadora do plano de saúde não está obrigada ao custeio do medicamento requerido pelo autor.” (e-doc. 29, p. 6).



    6. Quanto a esse ponto do recurso extraordinário, observo que a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, em agravo interno, com fundamento nas provas dos autos, na Lei federal nº 9.656, de 1998, e na Resolução ANS nº 465, de 2021, manteve a decisão do Ministro Moura Ribeiro em que provido o recurso especial da Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico, assentando não haver obrigatoriedade do custeio do medicamento Dupilumabe. Assim, para divergir da decisão da Corte de origem seria necessário reexaminar os elementos fático-probatórios e a legislação infraconstitucional de regência, o que é inviável em sede extraordinário, a atrair a incidência do verbete nº 279 da Súmula do STF.



    7. No mais, para a análise das demais questões suscitadas no apelo extremo, colho do acórdão alusivo ao julgamento dos embargos de declaração o seguinte trecho:



    “É de se destacar que a alegação de cerceamento de defesa e a tese de que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade não foram arguidas nas razões do agravo interno anteriormente interposto por MARIANA, de modo que caracterizam inovações recursais inadmissíveis em sede de embargos de declaração.” (e-doc. 35, p. 7).



    8. Como se pode perceber, o Tribunal a quo deixou de examinar as alegações alusivas ao cerceamento de defesa e aos honorários advocatícios em virtude de serem inovações argumentativas.



    9. Ocorre que tal fundamentação não foi impugnada nas razões do recurso extraordinário, incidindo quanto a essas questões o óbice do enunciado nº 283 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 5% (cinco por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator